Tribunal: TJSP
Processo: 2104011-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
'Habeas corpus' – Execução – Regime semiaberto deferido – Manutenção indevida em regime fechado – Constrangimento ilegal caracterizado – Ordem parcialmente concedida para determinar prazo de 48 horas para remoção, ou, na eventual impossibilidade, que a espera da vaga adequada seja feita em regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar – Ordem parcialmente concedida.